Tribunal: TJSP
Processo: 2197917-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO - Omissão em relação à "ilegalidade no termo inicial dos juros de mora", bem como, erro material quanto ao dispositivo do V. Acórdão embargado, uma vez que o julgado não trata-se de decisão monocratica - Omissão e erro material caracterizados - Não obstante, por ora, desnecessária eventual nulidade do julgado ora embargado – Precedente deste Egrégio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO - Omissão em relação à "ilegalidade no termo inicial dos juros de mora", bem como, erro material quanto ao dispositivo do V. Acórdão embargado, uma vez que o julgado não trata-se de decisão monocratica - Omissão e erro material caracterizados - Não obstante, por ora, desnecessária eventual nulidade do julgado ora embargado – Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça – Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, dando provimento ao recuso de agravo de instrumento, para que o cálculo da multa seja "a partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração", bem como, para sanar o erro material constante no dispositivo.